Tribunal: STF
Processo: HC 70173
Classe: HC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-06-01
Data de publicação: 1993-06-01

Ementa:
HABEAS  CORPUS.   PARTICIPAÇÃO   DE  DESEMBARGADOR  IMPEDIDO
EM JULGAMENTO. PREJUIZO DO PACIENTE. DEFERIMENTO DA ORDEM.
         Recurso  em sentido  estrito que,  na distribuição,  viu seu
relator  declarar-se  impedido, visto  que  pai do  juiz  prolator da
sentença  monocratica. Redistribuido o feito, foi o mesmo julgado sob
composição   integrada   pelo    desembargador   impedido.   Nulidade
evidenciada pelo prejuizo ao paciente.
         Habeas corpus deferido.